Tribunal: TJSP
Processo: 1000229-27.2025.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Monitória – Notas promissórias prescritas – Ilegitimidade passiva - Inocorrência - Réu emitente dos títulos - Ausência de circulação dos títulos - Possibilidade de discussão das causas subjacentes ao negócio jurídico - Ônus da prova quanto à causa debendi carreado ao Réu-Embargante-Apelante que dele não se desincumbiu – Provas constantes dos autos que demonstraram a existência

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Monitória – Notas promissórias prescritas – Ilegitimidade passiva - Inocorrência - Réu emitente dos títulos - Ausência de circulação dos títulos - Possibilidade de discussão das causas subjacentes ao negócio jurídico - Ônus da prova quanto à causa debendi carreado ao Réu-Embargante-Apelante que dele não se desincumbiu – Provas constantes dos autos que demonstraram a existência do débito do Réu junto ao Autor - Parte embargante que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o pagamento do débito contraído ou de demonstrar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do Autor - Recurso não provido.